Tribunal: STF
Processo: HC 255239
Classe: HC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-04-27
Data de publicação: 2025-04-27

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Trata-se de Habeas Corpus impetrado contra acórdão da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, proferido no julgamento do Agravo Regimental no Agravo em Recurso Especial 2.747.512/SC, submetido à relatoria do Ministro JOEL ILAN PACIORNIK. 



    Pelo que se depreende, 



    o paciente foi condenado pela prática do delito tipificado nos arts. 240, caput, e §2º, inciso II, 241-A, 241-B e 241-D, parágrafo único, inciso II, todos combinados com o art. 241-E, todos da Lei nº 8.069/90 (Estatuto da Criança e do Adolescente), na forma do art. 69 do Código Penal, à pena de 15 anos, 4 meses e 20 dias de reclusão, em regime inicial fechado. 



    O Tribunal Regional da 4ª Região deu parcial provimento ao apelo defensivo “para absolver o réu da prática do crime previsto no art. 241-D da Lei 8.069/1990, com base no art. 386, III, do CPP, mantendo a condenação quanto aos crimes do art. 240, art. 241-A e 241-B, todos da Lei 8.069/1990”. 



    A defesa, então, interpôs Recurso Especial, que, inadmitido na origem, ascendeu ao Superior Tribunal de Justiça por meio de Agravo, do qual o Ministro relator conheceu, para não conhecer do apelo especial. Interposto Agravo Regimental, a Quinta Turma decidiu nos termos da seguinte ementa: 



    DIREITO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. PORNOGRAFIA INFANTIL. ALCANCE DO CONCEITO. SUBSUNÇÃO NORMATIVA CORRETA. DECISÃO MONOCRÁTICA. POSSIBILIDADE. PRINCÍPIO DA COLEGILIADE NÃO VIOLADO. RECURSO DESPROVIDO. 



    […]



    III. Razões de decidir



    5. O julgamento monocrático não viola o princípio da colegialidade, pois está em conformidade com os arts. 932 do CPC, 3º do CPP, 34, XI e XX, do RISTJ, e o Enunciado n. 568 da Súmula do STJ, permitindo-se a interposição de agravo regimental.



    6. As condutas do agravante se enquadram nos tipos penais do art. 240, caput, e 240, § 2º, II, ambos do ECA, pois produziu conteúdo caracterizado como pornografia infantil previsto no art. 241-E do ECA, inclusive com proveito de hospitalidade em determinado caso para filmagem em banheiro.



    7. A alteração da conclusão das instâncias ordinárias, a fim de acolher o pedido para afastamento da tipificação pelo art. 240 do ECA, bem como de desclassificação para tipo penal diverso, importa revolvimento do acervo probatório, vedado conforme Súmula n. 7 do STJ.



    IV. Dispositivo 



    8. Agravo regimental desprovido.



    Nesta ação, busca a defesa a concessão da ordem, “para (i) afastar a condenação pelo art. 240, §2º, II, do ECA, com a promoção dos ajustes dosimétricos consequentes; e (ii) desclassificar o art. 240 para o art. 241-D, do mesmo diploma, procedendo-se a baixa dos autos em diligência à origem para o fim de se averiguar a idade dos menores, tendo em vista que o delito do art. 241-D apenas se configura se a vítima tiver menos de 12 anos completos na data do crime”. 



    É o relatório. Decido.



    No presente caso, o Superior Tribunal de Justiça manteve a condenação imposta ao paciente com arrimo nos seguintes fundamentos: 



    [...] 



    E caracterizada está a conduta, uma vez que a vítima foi filmada desnuda em seu banheiro, gerando o material apreendido e que foi divulgado. O termo legal "pornográfica" contido no art. 241-E do ECA engloba desde obscenidades decorrentes de cenas sexuais até indecências ou libidinagens, despertando no indivíduo a sua excitação (REsp: 2001654, Relator: Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, Data de Publicação: 6/9/2024). 



    O agravante pretende, em verdade, dar característica diversa à filmagem realizada com o fim de se obter imagem considerada pornográfica para quem a produziu e quem a recebeu, sendo certo que a filmagem do banheiro, ainda que contemple a vítima em uso do vaso sanitário, subsume-se ao conceito de pornografia infanto-juvenil tutelado pela norma penal. 



    Para registro, trago o que constou no voto do Tribunal de origem: 



    "Quanto à causa de aumento prevista no art. 240, § 2º, II, do ECA, a defesa alegou que V. H. M. C - irmão pequeno do seu namorado à época, também menor de idade - foi filmado no uso normal do banheiro da residência, o que não teria relação com pornografia infantil nos termos do art. 241-E do ECA. 



    Ora, o argumento é absurdo, pois o registro de um menino de apenas nove anos de idade usando o banheiro na sua própria casa, por meio de câmera ali instalada exatamente para esse fim, só pode ter ocorrido para satisfazer desejos sexuais do réu. Conforme apurado pelas investigações, o acusado tinha grande interesse em crianças e adolescentes do sexo masculino, o que corrobora essa conclusão. 



    Além disso, na Informação n. 0165/2020 – UIP/JVE/SC (processo 5006825- 55.2017.4.04.7201/SC, evento 34, DOC2, pp. 37-41), foram relacionados diversos arquivos referentes a V. H. M. C. e em algumas das imagens é possível ver o réu em supostas brincadeiras em contato físico com o irmão do namorado, e em seguida estão aquelas obtidas dentro do banheiro no momento em que V. H. M. C. fazia uso do vaso sanitário. Lembre-se que o réu frequentava a casa do namorado, na época com 15 anos, com consentimento dos pais, o que propiciou o contato com a criança de 9 anos e possibilitou a instalação da câmera oculta. Se o réu optou por colocá-la no banheiro, é porque sabia que eventualmente registraria o menino, e o fato de isso ter ocorrido no momento das necessidades fisiológicas não retira o caráter pornográfico daquela gravação. 



    A fim de dirimir qualquer dúvida a respeito das intenções sobre a criança V. H. M. C, no diálogo via Skype com o usuário "rmnfts1", o acusado contou que iria no aniversário do irmão do namorado, de apenas nove anos, e fez comentários de cunho sexual em relação ao menino ("ele é uma dlç, todo magrinho") e ainda enviou, pelo menos, dois arquivos ao interlocutor ("essas duas já dá pra ilustrar" - Inquérito n. 5006825-55.2017.4.04.7201/SC, evento 34, INF2. p. 36)" (fls. 427/428) 



    Ademais, como anteriormente mencionado, além das imagens captadas no banheiro, houve a apreensão de diversos arquivos contendo imagens nas quais "é possível ver o réu em supostas brincadeiras em contato físico com o irmão do namorado".



    Por seu turno, como registrado pelo Tribunal de origem de forma categórica (fls. 425/427), o agravante produziu o material pornográfico, a ensejar a condenação pelo delito do art. 240 do ECA. 



    Para corroborar, colaciono trecho da sentença no sentido de que o agravante entrava em contato com as vítimas e produzia o material pornográfico: 



    "Art. 240 da lei n. 8.069/90. 



    Mais uma vez, a materialidade a autoria do delito de produzir, reproduzir, dirigir, fotografar, filmar ou registrar, por qualquer meio, cena de sexo explícito ou pornográfica, envolvendo criança ou adolescente está demonstrada pelos elementos constantes do inquérito policial n. 5006825-55.2017.4.04.7201. 



    De início, observo que já no seu perfil “roshan. rox”, no site russo “http://imgsc. ru”, o réu já faz menção a vídeos produzidos com a denominação “bibcam”, que pelo que consta da Informação 113/2017 – NRCC/DELINST/SR/DPF/PR, e explicado pelos agentes da Polícia Federal em juízo, é expressão conhecida no meio pornográfico infanto-juvenil como vídeos de menores do sexo masculino produzidos em frente às câmeras instaladas nos computadores pessoais popularmente conhecidas como “webcam”. Em tradução live, a expressão “bibcam” é a junção da sigla “bib”, abrevação de boys in bedroom, com a palava cam, de câmera, formando algo como “câmera em quartos de meninos” (processo 5006825-55.2017.4.04.7201/SC, evento 1, DOC1, p. 11) 



    Na sequência, como visto no exame do crime do art. 241-A, da lei n. 8.069/90, há na mensagem do dia 02/12/2011, o pedido expresso do réu ao usuário do e-mail “guy574@hotmail. com. fr”, após o repasse da senha de acesso aos seus álbuns para que aquele usuário não republicar, envia ou mesmo copiar as imagens, pois conhecia pessoalmente os garotos que nelas apareciam, além de indicar que um dos arquivos refere-se a um vizinho do réu, de apenas 14 anos de idade, com que teria tido “momentos de intimidade”. (processo 5006825- 55.2017.4.04.7201/SC, evento 1, DOC1, p. 17-20). 



    Do Laudo n. 1304/2019 – SETEC/SR/DPF/SCM (processo 5006825-55.2017.4.04.7201/SC, evento 26, DOC11, p. 7-18), constou que: 



    Foi encontrada extensa coleção de imagens e vídeos considerados pelo signatário como sendo pornográficos envolvendo crianças e adolescentes. Vários deles constam como sendo catalogados em bases de arquivos conhecidos de pornografia infantil. Vários dos arquivos multimídias de interesse estavam sob a pasta "Organizar/Tops" do volume 6 do disco do material 1600- 2017, dentro de subpastas cujos com nomes aparentam ser de pessoas, sendo possível que tais nomes se refiram a pessoas reais. 



    O exame pericial também constatou nos discos rígidos utilizados pelo réu a presença de arquivos e projetos de vídeos de conteúdo pornográfico infanto-juvenil na pasta da Camtasia Studio, programa de edição de vídeos, bem como, o já mencionado programa ManyCam, que simula uma webcam, permitindo que o usuário envie, em suas chamadas, vídeos previamente gravados, como se fossem imagens ao vivo. 



    Por fim, tem-se a Informação n. 0165/2020 – UIP/JVE/SC, na qual consta que no disco rígido do computador utilizado pelo réu, foram identificados outros perfis, além do “lalulika1212”, “aninhashowgirl” e “angellikeme13”, pelo quais, o réu fazia contato com garotos menores de idade, os instigava a mostrar suas partes íntimas ou a praticarem atos libidinosos, gravando as imagens em arquivos. 



    Assim, usando desses perfis e dos programas de edição de vídeo e de simulação de uma webcam, o réu, no período de 04/09/2013 e 11/02/2017, manteve contato com diversos meninos, todos menores de idade para obter fotografias e filmagens de exposição íntima e/ou de posição e ação pornográfica. 



    Na Informação n. 007/2020 – UIP/PF/JVE/SC, afora a conversa com os menores M. B. O. e E. H. M, vítimas do crime do art. 241-D, parágrafo único, inciso II, da lei n. 8.069/90, é possível verificar nas conversas mantidas com os menores D. A. T, A. S. M e C. C. R. G. os pedidos feito pelo réu para que mostrasse suas genitálias e a correspondente gravação das imagens (processo 5006825- 55.2017.4.04.7201/SC, evento 28, DOC2, p. 2-8). 



    O mesmo se dá com a maior parte dos garotos relacionados na Informação n. 0165/2020 – UIP/JVE/SC processo 5006825-55.2017.4.04.7201/SC, evento 34, DOC2), ou seja, o réu comprovadamente manteve contato e deles armazenou arquivos pornográficos, conforme amostras dos arquivos anexadas, excetuados três menores, um do qual só consta a conversa, sem terem sido encontrados os vídeos, e outros dois que por não terem sido encontradas as conversas e as imagens, por sua vez, não terem sido classificadas como sendo de pornografia, sugerindo apenas que o acusado conhece os menores pessoalmente, como explicado na própria informação (item 2.9 da Informação n. 0165/2020 – UIP/JVE/SC)" (fls. 215/216). 



    Assim, com fundamento das provas produzidas nos autos, as instâncias ordinárias demonstraram a autoria e materialidade delitivas em relação ao tipo penal previsto no art. 240 do ECA. 



    Nesse contexto, é certo que a alteração da conclusão das instâncias ordinárias, a fim de acolher o pedido para afastamento da tipificação pelo art. 240 do ECA, bem como de desclassificação para tipo penal diverso, importa revolvimento do acervo probatório. 



    Dessarte, a pretensão exige a análise dos fatos para reverter as conclusões do acórdão objurgado, mesmo em relação à alegação de que as vítimas contavam com idades inferiores a 12 anos, o que se afastou de plano em razão do vasto conteúdo de pornografia infanto-juvenil apreendido, fazendo incidir, nesse ponto, o óbice da Súmula n. 7 do STJ. 



     



    Embora a defesa alegue a ausência dos elementos caracterizadores do tipo penal, o que teria o condão de levar à absolvição ou à desclassificação, não é o que se constata das circunstâncias descritas nos autos, que evidenciaram, com arrimo no suporte probatório colhido sob o crivo do contraditório, a vontade do agente dirigida à produção do resultado típico dos delitos em questão. 



    Nessas circunstâncias, qualquer conclusão desta CORTE em sentido diverso demandaria – igualmente – o reexame de fatos e provas, providência incompatível com esta via processual (HC 136.622-AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 17/2/2017; HC 135.748, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 13/2/2017; HC 135.956, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, DJe de 28/11/2016; HC 134.445-AgR, Rel. Min. EDSON FACHIN, Primeira Turma, Dje de 27/9/2016). 



    Em verdade, busca a defesa que o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL proceda a novo julgamento da ação penal mediante exame detalhado de provas, pretensão que, a toda evidência, não se mostra compatível com esta via processual. 



    Como se sabe, esta ação constitucional “é inadequada para a valoração e exame minucioso do acervo fático-probatório engendrado nos autos para o fim de verificar a atipicidade da conduta ou qualquer fato capaz de gerar a absolvição do paciente” (HC 134985 AgR, Relator(a): Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 29/6/2017). Da mesma forma, “o pedido de desclassificação da conduta implica revolvimento do suporte probatório, o que não é possível nesta via estreita, instrumento que exige a demonstração do direito alegado de plano e que não admite dilação probatória” (HC 118.349/BA, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 7/5/2014). É da competência da instância ordinária, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, examinar os elementos de prova colhidos e conferir definição jurídica adequada para os fatos apurados (v.g, entre outros, HC 94730, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, DJe de 17/10/2013; RHC 112583, Relator(a): Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 19/2/2013; HC 112254, Relator(a): Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 17/12/2012).



    Enfim, a jurisprudência desta CORTE é firme no sentido de que “é inviável o habeas corpus quando ajuizado com o objetivo (a) de promover a análise da prova penal, (b) de efetuar o reexame do conjunto probatório regularmente produzido, (c) de provocar a reapreciação da matéria de fato e (d) de proceder à revalorização dos elementos instrutórios coligidos no processo penal de conhecimento” (HC 118912 AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, DJe de 13-02-2014). No mesmo sentido: HC 117252 AgR, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 24-09-2013; HC 115609, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 01-04-2013; HC 93368, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 25-08-2011).



    Se não bastasse, a condenação do paciente transitou em julgado. Este Tribunal não tem admitido a utilização desta ação constitucional como sucedâneo de Revisão Criminal (RHC 186446 AgR, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 31/8/2020; RHC 187031 AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 8/9/2020; HC 134691 AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 1º/8/2018; HC 136.898-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Tribunal Pleno, DJe de 5/9/2017; HC 152.105-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 10/5/2018; HC 146.775-AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 4/4/2018; HC 125.865-AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 14/3/2018; HC 149.653-AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, DJe de 6/2/2018; HC 135.129-AgR, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 22/2/2018; HC 144.323-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 30/8/2017). 



    Diante do exposto, com fundamento no art. 21, §1º, do Regimento Interno do STF, INDEFIRO a ordem de Habeas Corpus. 



    Publique-se.



    Brasília, 27 de abril de 2025. 



Ministro ALEXANDRE DE MORAES



Relator



Documento assinado digitalmente